Tribunal: STF
Processo: ARE 1366865
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO - PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – Inadmissibilidade, tendo em vista não se tratar de situação em que haja risco de dano grave ou de difícil reparação -Atribuição apenas de efeito devolutivo, pois os recursos não impedem a eficácia das decisões (art. 995, 'caput, do CPC) - Indeferimento do efeito suspensivo. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - Auto de Infração e Imposição de Multa lavrado em decorrência de indevido creditamento do ICMS recolhido pelo sistema de substituição tributária - Preliminar de nulidade da sentença afastada. DECADÊNCIA - Inocorrência - Aplicação do art. 173, I, do Código Tributário Nacional - A utilização irregular do crédito contábil afasta a decadência Lavratura do AIIM dentro do prazo decadencial - Sentença reformada neste ponto. AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA - Creditamento indevido de ICMS - Inobservância das exigências contidas nas Portarias CAT 17/99 e 99/05 - Necessidade da documentação em arquivos magnéticos, conforme determinação das referidas portarias - Laudo pericial atestou a impossibilidade de verificação da legitimidade dos créditos, em razão da falta de entrega dos documentos especificados nas portarias citadas - Legitimidade da autuação. MULTA PUNITIVA - Pretensão de afastamento da multa aplicada ou redução de seu percentual - Impossibilidade - Observado o importe correspondente a 100% do valor do imposto devido - Manutenção. JUROS DE MORA - Correção pela taxa SELIC - Inconstitucionalidade da Lei nº 13.918/09 - Exame da questão prejudicado, já obteve a prestação jurisdicional nos autos nº 0022299-89.2012.8.26.0053. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Empresa sucumbente na totalidade da ação, devendo-lhe ser carreado os ônus sucumbenciais. Precedentes do C. STF, desta C. Câmara e Sodalício. Sentença reformada para julgar improcedente os embargos - Honorários recursais fixados - Recursos oficial e voluntários da Fazenda do Estado providos e improvido o recurso da embargante.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1°; 5°, II, XXXV, LIV, LV; 93, IX; 150, I, IV; 155, § 2°, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Incidência da Súmula 280 da Corte . Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 e 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.007.893/DF – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/6/17).



    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. A origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação local. Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 947.111/RS – ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/16)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 640452 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 487), decidiu que: há repercussão geral - Acórdão de Repercussão Geral publicado.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente